Tribunal: TJSP
Processo: 3001739-03.2012.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. Município de Louveira. Autuação e imposição de multa por execução irregular de serviços de terraplanagem em lote de propriedade da autora. Serviços realizados antes da apresentação e aprovação do necessário projeto de terraplanagem e em desrespeito à notificação administrativa para a sua paralisação. Autuação hígida e em conformidade com a Lei Municipal

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. Município de Louveira. Autuação e imposição de multa por execução irregular de serviços de terraplanagem em lote de propriedade da autora. Serviços realizados antes da apresentação e aprovação do necessário projeto de terraplanagem e em desrespeito à notificação administrativa para a sua paralisação. Autuação hígida e em conformidade com a Lei Municipal no 1.022/1990. Valor da multa fixado de acordo com o art. 17 da Lei Municipal no 1.022/1990. Vencimento da multa fixado em data anterior à correspondente ao termo final para apresentação de defesa. Fixação da multa e de seu vencimento em prazo inferior ao prazo de defesa do autuado. Irregularidade sanada pela apresentação de recurso administrativo pela apelada, o qual foi devidamente apreciado e indeferido.. Higidez das atividades de fiscalização e da multa. Sentença de parcial procedência que anulou a multa. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001739-03.2012.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
LOUVEIRA,
é
apelado
LANDER
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 3001739-03.2012.8.26.0659
COMARCA: VINHEDO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
APELADO: LANDER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
JUIZ: FÁBIO MARCELO HOLANDA
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
MULTA
ADMINISTRATIVA. Município de Louveira. Autuação
e imposição de multa por execução irregular de serviços
de terraplanagem em lote de propriedade da autora.
Serviços realizados antes da apresentação e aprovação do
necessário projeto de terraplanagem e em desrespeito à
notificação administrativa para a sua paralisação.
Autuação hígida e em conformidade com a Lei
Municipal no 1.022/1990. Valor da multa fixado de
acordo com o art. 17 da Lei Municipal no 1.022/1990.
Vencimento da multa fixado em data anterior à
correspondente ao termo final para apresentação de
defesa. Fixação da multa e de seu vencimento em prazo
inferior ao prazo de defesa do autuado. Irregularidade
sanada pela apresentação de recurso administrativo pela
apelada, o qual foi devidamente apreciado e indeferido..
Higidez das atividades de fiscalização e da multa.
Sentença de parcial procedência que anulou a multa.
Recurso provido para julgar improcedente a ação.

A r. sentença julgou parcialmente procedente ação
ajuizada por Lander Empreendimentos e Participações LTDA. m face do
Município de Louveira, para anular a multa a que corresponde o
documento de fl. 133 , no valor de R$ 130.182,00.
O Município de Louveira apelou. Argui em preliminar
que existem mais duas ações anulatórias em trâmite com idêntico objeto
(processos
no
0003568-36.2013.8.26.0659
e
no
0003569-21.2013.8.26.0659), qual seja, a aplicação de multa em virtude da
realização de serviços realizados no imóvel descrito pela autora. Quanto à
questão de fundo, alega que a autora realizou serviços de terraplanagem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel, em descumprimento à ordem de paralisação emitida pela
administração municipal, correta a aplicação da multa questionada. Afirma
que, em 05.08.2010, a autora foi regularmente notificada a suspender a
execução dos serviços, mas descumpriu a determinação, o que culminou
com a lavratura do auto de embargo no 17 em 04.01.2011 e consequente
aplicação da multa. Afirma que a notificação da autora ocorreu
regularmente, em data anterior à de vencimento da multa, e que lhe foi
concedido prazo para a apresentação de defesa, nos termos do art. 10, da Lei
Municipal no 1.022/1990. Assinala que agiu nos termos da legislação
municipal e que não houve má-fé na aplicação da multa. Pede o provimento
do recurso para que seja a ação julgada improcedente e, caso diverso o
entendimento deste Tribunal, seja carreada à autora parte dos ônus
sucumbenciais, pois ficou vencida nos pedidos de condenação da apelante
ao pagamento do valor em dobro da multa e ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Não procede a alegação de que esta demanda tem
objeto idêntico ao das ações a que se referem os processos no
0003568-36.2013.8.26.0659 e no 0003569-21.2013.8.26.0659, pois, como
assinalado na inicial, a presente versa sobre a aplicação de multa em razão
de serviços realizados no lote C-5, enquanto naquelas se discutiam multas
aplicadas por serviços executados nos lotes C-6 e C-9, que têm matrículas
próprias (fls. 01, 08, 36/41).
Como afirma na inicial, a autora começou os serviços
de terraplanagem no lote C-5 em 27.01.2010, ou seja, antes de requerer à
administração municipal a aprovação do respectivo projeto à administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipal. Por ofício datado de 12.08.2010, ela foi notificada pela
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras a paralisar e suspender os
serviços de terraplanagem obras, até a regularização do projeto (ofício
352/2010 - fl. 56). Apenas em em 04.11.2010, a autora apresentou o projeto
para aprovação (fl. 262). .
A autora alega que, já em 05.08.2010 os serviços
“foram suspensos em virtude do Ofício sob no 352/2010”, supra
mencionado. Afirma que, após a notificação, ela realizou no no lote C-5
apenas serviços de limpeza do terreno.
Não obstante isso, diante da continuidade dos serviços
de terraplanagem que dependiam da aprovação do projeto, , a administração
municipal lavrou o auto de embargo no 17, em 05.01.2011 (fl. 121). Além
disso, no procedimento administrativo no 1102/2011, ela aplicou multa no
valor de R$130.782,00, e expediu guia de recolhimento, com vencimento
em 18.01.2011 (fls 123 e133).
É contra esta multa que se insurge a autora.
Apesar da alegação da autora em sentido contrário, a
fiscalização municipal constatou que no lote C-5 não foram realizados
apenas serviços de limpeza, mas mas “efetivo corte nos terrenos” (fl. 85-
verso). Apresentado a recurso pela autora, que pediuocancelamento da
multa, Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos concluiu que “houve a
execução de serviço de terraplanagem sem a prévia aprovação de um
projeto e, de acordo com a Lei no 1.022/90 e Lei no 1.235/97”, razão por que
“fica o proprietário sujeito a aplicação de multa”, indeferida a pretensão
(fls. 94/95 e 97).
A r. sentença bem demonstrou a execução irregular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos serviços de terraplanagem:
“As provas demonstram que a autora é responsável
pela intervenção em área de sua propriedade (gleba 5, fls. 36/37), onde
executou obras sem prévio projeto aprovado.
Inicialmente, a autora é confessa (fls. 02/04) quanto
ao fato de executou obras na área em questão antes da aprovação do projeto
devido à administração Municipal. Somente por isso, já se tem por
caracterizado o descumprimento das normas municipais acima mencionadas
pela requerente, notadamente o disposto no art. 1o da lei Municipal no
1.022/90.
Os serviços executados não foram somente de
limpeza, mas também de terraplanagem, como também informaram os
profissionais que prestaram serviços no local dos fatos (fls. 393/397).
Por isso, agiu corretamente a Agente de fiscalização
municipal ao proceder a notificação do responsável pelas obras a apresentar
o projeto aprovado (fls. 55 e 398).
A Agente de fiscalização municipal, em documento
datado de 4 de janeiro de 2011, anotou o prazo de 48 horas para
apresentação do projeto (fls. 55), mas em 5 de janeiro de 2011 sobreveio o
embargo da obra assinado pelo Prefeito Municipal.
Não há nenhuma irregularidade a se reconhecer até
aqui. Não havia projeto aprovado até então, o que somente ocorreria
10/02/2011. Em sendo assim, de rigor o embargo da obra irregular sem
mesmo a necessidade de observação do prazo de 48 horas, este inócuo
porque não havia então nenhum projeto aprovado” (fl. 408).
Não se verifica, aliás, nenhuma irregularidade na
atividade fiscalizatória da administração. Nos termos do art. 1o, da Lei
Municipal no 1.022/1990 (fl. 163), compete ao Município fiscalizar a
execução de serviços de terraplanagem e outros, “a fim de que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executados de acordo com os projetos aprovados e as exigências da
legislação aplicável”. A mesma lei dispõe, em seu art. 2o, que compete aos
“responsáveis pelas execuções referentes ao art. 1o” informar ao
Departamento de Obras da Prefeitura o início dos serviços. Como já
consignado, a autora iniciou os serviços de terraplanagem sem informar o
réu e sem a apresentação de projeto. Além disso, mesmo depois de
notificada a suspendê-los, ela insistiu em intervir no lote, legítima,
portanto, a autuação.
Consigne-se que tampouco houve ilegalidade na
lavratura do auto de embargo. O art. 9o, alíneas a e d, da Lei Municipal no
1.022/1990 dispõe que a Prefeitura procederá ao embargo das construções
ou obras mencionados no art. 1o da mesma lei e à aplicação das multas
correspondentes à infração, quando verificar que a obra está sendo
executada sem licença e o responsável pela obra se recusar a atender a
qualquer intimação referente às disposições desta lei. Foi o que ocorreu no
caso concreto.
A multa foi fixada nos termos legais, de acordo com o
art. 17, da Lei Municipal no 1.022/1990 (fl. 278), que estabelece critério
objetivo de quantificação da penalidade, baseado na área do imóvel em que
ocorreu a terraplanagem. A apelada se insurgiu contra o valor da multa
R$130.782,00, sem, contudo, apresentar o cálculo que considera correto.
Também não ampara o acolhimento do pedido inicial
o fato de na guia de recolhimento da multa ter constado vencimento em data
anterior ao termo final do prazo de quinze dias previsto no art. 10 da Lei
Municipal no 1.022/1990 para a apresentação de resposta pelo autuado.
Quanto muito houve irregularidade, sanada pela interposição do
mencionado recurso administrativo pela autora, o qual, como já consignado,
foi devidamente apreciado e indeferido pela Secretaria Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (fls. 94/95 e 97).
A sentença, portanto, comporta reforma para que seja
julgada improcedente a ação.
Anote-se que em ação anulatória anterior, versando
sobre multa imposta pela execução de serviços de terraplanagem no lote
C-6 esta 10a Câmara adotou igual entendimento, no julgamento da apelação
003569-21.2013.8.26.0659, relatora Des. TERESA RAMOS MARQUES, j.
11.11.2019, v.u.
A reforma da sentença implica redistribuição dos ônus
de sucumbência, que devem ser carreados à autora. Ela deve arcar com as
custas e despesas processuais e a verba honorária, que deve ser fixada em
15% sobre o valor atualizado da causa, quantia que atende aos parâmetros
do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, já observado o trabalho adicional realizado na
fase recursal (art. 85, § 11).
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator